Tribunal: TJSP
Processo: 2232923-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBJETIVO DE ANULAR ACORDO JUDICIAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que , em sede de ação declaratória de nulidade de acordo judicial, com pedido de tutela de urgência, na qual o autor pretende ver anulado acordo firmado em ação de despejo, alegando ter sido coagido a o celebrar em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBJETIVO DE ANULAR ACORDO JUDICIAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que , em sede de ação declaratória de nulidade de acordo judicial, com pedido de tutela de urgência, na qual o autor pretende ver anulado acordo firmado em ação de despejo, alegando ter sido coagido a o celebrar em razão de situação de extrema necessidade, enfrentada por terceiro ocupante do imóvel em questão, indeferiu a antecipação da tutela pleiteada, bem como determinou a expedição de MLE. Na hipótese, o agravante busca não somente declarar nulo o acordo, mas decisão transitada em julgado. Desta forma a ação correta seria a rescisória, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.